Tribunal: STF
Processo: RE 1505885
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DESCONFORMIDADE COM O TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS 13, 14 E 46. QUANTO ÀS QUESTÕES NºS 13 E 46, IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 485 DO STF – RE Nº 632.853/CE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL E EXIGÊNCIA DE MATÉRIA DIVERSA DO QUE CONSTOU NO EDITAL. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA E DO TJRS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 114).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 135).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. I e o caput do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 da repercussão geral.



    Assevera que “não se configura situação de falta de previsão no edital, única hipótese em que o Poder Judiciário poderia analisar referidas respostas. Sendo assim, restou analisado o mérito da questão, ou seja, o próprio mérito do ato administrativo, o que não é admissível, conforme entendimento pacífico do e. STF” (fl. 5, e-doc. 142).



    Argumenta que “não há qualquer vedação à reprodução de questionamento em mais de um concurso, não sendo nada razoável pensar em ser possível a manutenção do ineditismo preconizado no acórdão para sempre em todos os concursos públicos” (fl. 5, e-doc. 142).



    Ressalta inexistir “embasamento legal, doutrinário ou jurisprudencial para a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo, o que inclusive afronta o princípio da razoabilidade” e que “o aresto combatido acabou por atribuir pontos à parte recorrida, em detrimento aos demais candidatos, além de ter se distanciado da Tese firmada por esse E. STF, quando do julgamento de repercussão geral (Tema n. 485 – Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público)” (fls. 5 e 9, e-doc. 142).



    Pede “a admissão deste recurso extraordinário e seu provimento, para julgar inteiramente improcedente o pedido contido na peça inicial” (fl. 9, e-doc. 142).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853, Tema 485 da repercussão geral, foi determinada a remessa do processo à Turma Recursal julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 157). 



    Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL, POR AUSÊNCIA DE INEDITISMO, NA SUA FORMULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. TEMA 485 DO STF – RE Nº 632.853/CE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 3, e-doc. 171).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).



    Naquele julgamento, fixou-se a seguinte tese: 



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu:



    “No presente caso, na formulação da questão nº 14 da prova de conhecimentos específicos, já reconhecida a ocorrência de vício insanável na sua formulação, conforme os precedentes das Turmas Recursais da Fazenda Pública, que vão adotados como razões de decidir: 



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO INTERNA PARA INGRESSO NO CURSO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP/2021), REGULADO PELO EDITAL Nº 019/DEDET/2021. (...) 3. No caso, entendo que a sentença de origem não merece reparo, tendo em vista que somente a questão nº 14, apresenta vício insanável ao qual é admissível a análise pelo Poder Judiciário, à luz da Súmula 485, do Supremo Tribunal Federal. (...) RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO 14. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTSP 2021 – EDITAL Nº 019/DE-DET/2021. AUSÊNCIA DE INEDITISMO EVIDENCIADA. QUEBRA DA ISONOMIA. ANULAÇÃO DO ENUNCIADO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO AO DEMANDANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (...)



    Portanto, a prevalecer o Princípio da Legalidade, vai reformada em parte a sentença de improcedência, para julgar parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade da questão nº 14 da prova objetiva do concurso da Brigada Militar aberto pelo Edital nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021” (fls. 1-2, e-doc. 114).



    Ao analisar a originalidade de questão de concurso público e torná-la nula pelo não ineditismo, o Tribunal de origem afastou-se do entendimento assentado por este Supremo Tribunal, segundo o qual a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos deve limitar-se ao cotejo entre o conteúdo cobrado e o edital do certame. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.465.836-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    No mesmo sentido e em relação à anulação da mesma questão 14 do processo seletivo para o Curso Técnico de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, foram proferidas as seguintes decisões monocráticas, pelas quais providos os recursos do ente estatal: RE n. 1.467.570, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 14.12.2023; RE n. 1.465.836, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.11.2023; RE n. 1.466.823, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.11.2023; RE n. 1.431.147, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.9.2023; RE n. 1.431.009, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE n. 1.470.721, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.12.2023; e RE n. 1.432.136, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.4.2023.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para julgar improcedente o pedido formulado na peça inicial.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora